Tribunal: STJ
Processo: 0367452-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037725 - SP(2025/0367452-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL
FECHADO.
AUSÊNCIOA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de revisão criminal ao
concluir pela inexistência de violação a texto expresso de lei. Constatou-
se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma
devidamente fundamentada, e a reprimenda majorada em
ante a
2/3,
prática do roubo com emprego de arma de fogo.
3. Não se constata flagrante ilegalidade no acórdão. Está evidenciada a
maior culpabilidade do agravante, que atraiu a vítima ao local do crime
mediante artifício de dissimulação, circunstância que extrapola a
normalidade do tipo penal do roubo. A fração aplicada na terceira fase
da dosimetria encontra amparo no
§ 2o-A, I, do Código Penal, e
art. 157,
o regime inicial fechado é o adequado em razão da reincidência e da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36f3754b-0abe-4f33-90ed-bafd7f9b4084

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36f3754b-0abe-4f33-90ed-bafd7f9b4084

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037725 - SP(2025/0367452-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL
FECHADO.
AUSÊNCIOA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de revisão criminal ao
concluir pela inexistência de violação a texto expresso de lei. Constatou-
se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma
devidamente fundamentada, e a reprimenda majorada em
ante a
2/3,
prática do roubo com emprego de arma de fogo.
3. Não se constata flagrante ilegalidade no acórdão. Está evidenciada a
maior culpabilidade do agravante, que atraiu a vítima ao local do crime
mediante artifício de dissimulação, circunstância que extrapola a
normalidade do tipo penal do roubo. A fração aplicada na terceira fase
Documento eletrônico VDA55845448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 40c3c7f3-6d1c-4fe0-bd4f-40b55c9c2189

da dosimetria encontra amparo no
§ 2o-A, I, do Código Penal, e
art. 157,
o regime inicial fechado é o adequado em razão da reincidência e da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão
GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS
denegatória deste habeas corpus.
A defesa reitera ao colegiado o pedido de revisão criminal, ante erros na
condenação do agravante referentes à dosimetria da pena e à fixação do regime
prisional.
Explica que houve equívoco no aumento da pena-base, uma vez que o
planejamento do crime é inerente ao delito. A seu ver, a dissimulação e a surpresa,
no contexto dos fatos, "não extrapolam a gravidade já contida na norma
incriminadora" (fl. 479). Ademais, considera desproporcional o aumento da pena
em
em razão do emprego de arma de fogo, e ilegal a fixação do regime inicial
2/3
fechado, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas,
porquanto a escolha judicial "não se coaduna com as particularidades do caso e
com a melhor interpretação dos dispositivos legais" (fl. 482).
Requer a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental.
VOTO
Mantenho a decisão agravada, e todos os seus fundamentos.
O paciente, reincidente, foi condenado por roubo duplamente majorado,
a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Busca a revisão
de sua pena.
Documento eletrônico VDA55845448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 40c3c7f3-6d1c-4fe0-bd4f-40b55c9c2189

Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos
processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária
; b) se fundar em
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a
sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
A ação revisional não pode ser utilizada "quando não verificados os
pressupostos do art. 621 do CPP" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator
980.468/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
O Tribunal de origem indeferiu o pedido, pois não houve violação ao
texto expresso de lei no acórdão da apelação. Destacou que a "pena-base foi fixada
acima do mínimo legal de forma fundamentada" e "a aplicação da majorante na
fração de
está prevista no preceito secundário" (fl. 15);
2/3
Não há manifesta ilegalidade no acórdão estadual.
Na primeira fase da dosimetria, a individualização foi realizada de forma
mais severa, pois o acusado atraiu a vítima ao local do crime com artifício de
, fingindo interesse na compra do videogame
dissimulação
(fl. 16). O roubo não
foi praticado em situação fortuita, mas de forma planejada e ardilosa.
Essa motivação não é inerente a todos os tipos de roubo e revela de forma idônea a
. Por isso, está justificado o
maior censurabilidade da conduta
aumento da
pena-base.
Deveras, "a culpabilidade pode ser valorada negativamente com base
em maior censurabilidade da conduta, considerando o grau de reprovabilidade do
ato, conforme precedente (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
REsp n. 2.019.568/CE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
" (
28/11/2022)
AREsp n. 2.667.766/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025. )
O Magistrado não dispõe de liberdade para ignorar a causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, quando reconhecida nos autos, e aplicar
apenas o concurso de agente; pode
, ou então
cumular as majorantes
aplicar
Documento eletrônico VDA55845448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 40c3c7f3-6d1c-4fe0-bd4f-40b55c9c2189

. O
do CP dá margem
apenas a de maior fração
art. 68
apenas à soma das
, desde que essa escolha seja concretamente fundamentada.
causas de aumento
No caso, incidiu a "maior fração de aumento relativa ao emprego de

arma de fogo, conforme o artigo 68 do Código Penal" (AgRg no HC n. 981.461/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
.
17/6/2025)
Ressalte-se que houve aplicação do percentual definido em lei. Nos
termos do
do CP, em relação ao roubo, "§ 2o-A - A pena aumenta-se de
art. 157
2/3
(dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo", sendo irrelevante a ausência de disparos.
Finalmente, "a fixação do regime inicial fechado é justificada
pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira fase
da dosimetria da pena" (
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.140.562/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de
).
11/6/2025.
Ademais, a "reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I,
CP), projeta efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como
na determinação do regime de cumprimento de pena, sua substituição [...], não
havendo que se falar em
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
bis in idem
946.673/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
.
26/8/2025)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55845448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 40c3c7f3-6d1c-4fe0-bd4f-40b55c9c2189

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.725 / SP
Número Registro: 2025/0367452-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15175043720238260228 20981666220258260000 21545802023 846412023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DOUTO
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:07
Código de Controle do Documento: c60642b4-edea-479b-9ec2-b6c731cf4a32

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:07
Código de Controle do Documento: c60642b4-edea-479b-9ec2-b6c731cf4a32